Tribunal: STF
Processo: HC 237445
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. TENTATIVA DE FURTO DE BENS DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DE CRIME DE BAGATELA. ATIPICIDADE MATERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 



    2. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).



    3. No caso presente, os requisitos para a incidência do princípio restaram preenchidos, pois o crime foi cometido, na modalidade tentada, sem violência ou grave ameaça contra pessoa; os bens possuem pequeno valor (bebidas láctea e alcoólica, desodorante, faca e pilhas avaliados em R$ 122,00) e foram devidamente devolvidos à vítima. 



    4. À vista das circunstâncias concretas do caso, a reiteração delitiva não constitui óbice ao reconhecimento da atipicidade material. Precedentes.



    5. Apesar de reprovável, a conduta não gerou significativa ofensa ao bem jurídico tutelado e não evidenciou periculosidade social suficiente para justificar a proteção do Estado na seara penal. 



    6. Agravo regimental desprovido.